Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0708139-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: BRUNO GUERRA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DESPACHO O impetrante sustenta que a vítima mudou sua versão perante o Ministério Público, mas não trouxe aos autos esse depoimento. Assim, intime-se o impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias traga aos autos a prova de sua alegação. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2025 15:01:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator